Tribunal: STF
Processo: ARE 1177220
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 10):
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DECISÃO REFERENTE À DECLARAÇÃO DE PERDA DE CARGO – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO QUE NÃO SE REFERE AO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS – REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA PM/MS POR CRIME PRATICADO DEPOIS DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – OFICIAL – SÚMULA 56, DO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PERDA DE APOSENTADORIA COMO SIMPLES EFEITO AUTOMÁTICO DA PERDA DE CARGO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Havendo distinção entre o pedido formulado nesta demanda (restabelecimento de aposentadoria) e o dispositivo proferido no julgamento da Declaração de Patente nº 2009.006030-2 (somente a perda do cargo), não se constata a ocorrência de coisa julgada.
    Com aposentadoria, há a extinção da relação estatutária, por isso, pode-se afirmar que o cargo não se confunde com aposentadoria, apesar desta ser uma consequência do exercício das funções inerentes àquela.
    Assim, a perda de posto e patente de oficial da Polícia Militar, por crime cometido após a aposentadoria, não pode gerar, como consequência automática, a suspensão do cancelamento dos proventos, em razão de inexistente previsão legal e do respeito ao direito adquirido.”
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 39).
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII; 25, § 1º; 40, § 12 e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que “A sociedade, através dos cofres públicos, não pode sustentar um policial militar excluído de forma vitalícia, depois de cumprir pena.” (eDOC 10, p. 27)
    Aduz-se que, “No momento em que perdeu a condição de servidor do Estado, com a cassação do benefício previdenciário de aposentadoria, automaticamente perdeu a condição de segurado do MSPREV, podendo requerer seus direitos previdenciários junto ao INSS.” (eDOC 10, p. 31)
    Defende-se, ainda, que “se legítima é a cassação de aposentadoria de servidor em face da prática de falta administrativa punível com demissão, no período em que estava na atividade, com muito mais razão poderá a Administração cassar a aposentadoria do servidor (...).” (eDOC 10, p. 39)
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso ao entendimento de que a matéria discutida nos autos revela ofensa reflexa (ou indireta) ao texto constitucional, além de incidir, in casu, o óbice da Súmula 280 do STF. (eDOC 12, pp. 12-15)
    Em 22.08.2019, determinei o sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo da ADI nº 5.746/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, dada a semelhança entre as matérias discutidas.
    A mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade não foi conhecida, ante a ilegitimidade ativa ad causam. Transitada em julgado em 23.04.2020.
    Os autos voltaram conclusos em 10.07.2020.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 9, pp. 14-18)
    “(...)
    O objeto do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante relaciona-se com a distinção entre as situações jurídicas das pessoas que estão no exercício das suas funções e cometem delito e as que não se encontram na ativa e também cometem delito, bem como há a necessidade de apreciação, por consequência lógica, sobre a implicância da declaração de perda de patente de oficial sobre a aposentadoria concedida antes do delito cometido pelo beneficiário (ato jurídico perfeito e direito adquirido).
    No caso dos autos, independentemente da classificação do cargo do apelante e das diferentes formas de submissão de policiais militares às sanções administrativas na órbita disciplinar – perda de graduação das praças e perda de posto e patente para oficiais – o fato é que a decretação da perda do cargo (posto e patente, em relação ao recorrente), ainda mais por crime cometido após a sua transferência para a reserva remunerada, não gera, automaticamente, a perda dos proventos.
    De qualquer modo, somente para que não haja dúvida alguma, é necessário esclarecer que as hipóteses expressas de suspensão/cancelamento de aposentadoria em razão da perda do cargo aplicam-se aos praças e aspirantes a oficial, consoante previsão do artigo 1º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.261/81, e 115, da Lei Complementar Estadual nº 53/90, porque, em relação aos oficiais transferidos para a reserva remunerada, o entendimento é aquele consolidado na Súmula nº 56, do STF, no sentido de que ‘militar reformado não está sujeito à pena disciplinar.’
    Observa-se que, na hipótese dos autos, não foi instaurado nenhum processo administrativo para imposição de perda da aposentadoria; houve, apenas, a simples aplicação dos efeitos do julgamento da Declaração de Perda de Patente (f. 106).
    Segundo consta no processo, o apelante, Major da PM/MS, aposentou-se em maio de 1996 (f. 70-85); por outro lado, o acórdão proferido na Declaração de Posto e Patente de Oficial nº 2009.006030-2, f. 381-387, excluiu o recorrente das fileiras da PM/MS, sem qualquer referência à aposentadoria.
    (...)
    Segundo argumenta a apelada, os fundamentos jurídicos para o cancelamento de aposentadoria, em decorrência de imposição de condenação criminal ou de declaração de perda de posto e patente de Oficial nº 2009.006030-2, f. 381-387, excluiu o recorrente das fileiras da PM/MS, sem qualquer referência à aposentadoria.
     (...)
    Portanto, a aludida suspensão (ou cancelamento, na verdade, dada a ausência de previsão de reversibilidade dessa situação) dos pagamentos dos proventos ao apelante, pela AGEPREV, de acordo com o Ofício de f. 106, é ilegal e fere seu direito (adquirido) líquido e certo em usufruir dos benefícios advindos da inatividade, porque o ato da autoridade apontada como coatora não decorreu de um processo administrativo específico para essa finalidade (mas sim de efeitos automáticos de decisão judicial referente à perda de cargo), e, mesmo que assim fosse providenciado, haveria o óbice da inexistência de previsão legal de extensão dos efeitos de declaração de perda de cargo à aposentadoria concedida antes do cometimento do ilícito a que foi condenado o apelante.
    A concessão da segurança, contudo, fica limitada ao restabelecimento da aposentadoria, mas sem efeitos pretéritos, aliás, como já mencionado na sentença recorrida, no que diz respeito à extinção do processo nessa parte (cobrança de valores anteriores à impetração), sendo possível, aqui, considerar os pagamentos devidos a partir da impetração (art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009).
    Em face do exposto, de acordo com o parecer, rejeito a preliminar de coisa julgada; contrariando o parecer, dou provimento parcial ao recurso interposto por Sérgio Roberto de Carvalho, para, em se reformando a sentença, conceder a segurança pleiteada, restabelecendo o pagamento dos proventos a que o apelante faz jus, desde a data do ajuizamento da presente demanda. (art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009).
    (...).”
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 1.261/81 e Lei Complementar Estadual nº 53/90), e o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente